Tribunal: TJMT
Processo: 1023182-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023182-78.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS - CPF: 904.438.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLADA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – NÃO OCORRÊNCIA - REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO CDC – CONFLITO PROCEDENTE.

A litispendência se manifesta apenas quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando são idênticas as partes, causa de pedir e pedido.

Se a própria instituição financeira exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado, não deve ser alterado, pois a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande em relação ao juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007879-95.2024.8.11.0041, ajuizado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS.

O processo foi inicialmente distribuído na Vara Especializada de Cuiabá, cujo juiz determinou a remessa dos autos à Comarca de Várzea Grande sob o fundamento de que o processo n° 1029108-68.2023.8.11.0002, que possui as mesmas partes e se discute o mesmo contrato, tramita naquela Especializada, e no seu entendimento há litispendência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada pela SICOOB CREDISUL contra WESLEY ALLAN DA SILVA PASSOS, distribuída inicialmente na Especializada da Comarca de Cuiabá, domicílio do requerido.

Contudo, o juízo de origem determinou a remessa ao juízo de Várzea Grande alegando litispendência, sob o fundamento de que o contrato objeto da Execução é o mesmo da Ação n. 1029108-68.2023.8.11.0002, distribuída em 24/08/2023, e que se encontra tramitando naquela Comarca.

Contudo, a litispendência se manifesta quando se repete ação que está em curso, ou seja, quando são idênticas as partes, causa de pedir e pedido, o que não é o caso dos processos mencionados, pois um trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
e o outro (nº 1029108-68.2023.8.11.0002) é uma
Ação de Repactuação de Dívidas
em face da exequente SICOOB e outras instituições financeiras.

Portanto, ainda que discutam o mesmo contrato, o pedido e as partes são diferentes, pois existem outras instituições financeiras no polo passivo desta última.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A configuração da litispendência reclama a constatação de identidade das partes, da causa de pedir e do pedido ("tríplice identidade") das ações em curso (artigo 301, § 1º, do CPC).
2. O Tribunal de origem afastou a alegada litispendência porque, analisando a causa de pedir e os pedidos das ações, concluiu inexistir identidade entre eles. 3. A constatação acerca da existência ou não de litispendência, no caso, exige minuciosa análise de seus elementos configuradores - identidade de partes, da causa de pedir e do pedido -, esbarrando a pretensão recursal no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1821015 SP 2021/0010208-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Ressalta-se que se trata de contrato tipicamente de consumo, pois em negócios jurídicos firmados entre os agentes econômicos, as instituições financeiras e os usuários de seus produtos e serviços aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
.
Logo, possível é o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do devedor.

Tanto é assim que o próprio banco exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado, não devendo, portanto, ser alterado de ofício pelo Juízo suscitado, pois a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor.

Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO PROTOCOLADA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE CUIABÁ – IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONSUMERISTA - APLICAÇÃO DO CDC – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. Se o próprio banco exequente propôs a execução no foro do domicilio do executado e seus avalistas, não deve ser alterado, pois a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer

que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual deve ser fixada no domicílio do consumidor.
(TJ-MT 10151566220228110000-MT, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento 03/11/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação 09/11/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ENDEREÇO INFORMADO PELO DEVEDOR NO PACTO – DOMICÍLIO DO RÉU – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.

A possibilidade de declinação de competência ex officio fundada no argumento de favorecer ao consumidor evidentemente não pode ser ventilada no caso concreto, porque o juízo suscitado declinou a competência para foro diverso do domicilio do consumidor declinado na cédula bancária objeto da execução.
(N.U
1000736-62.2016.8.11.0000
, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

O princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor deve ser aplicado nesta hipótese.

Pelo exposto,
julgo procedente
este Conflito para declarar a competência do Juízo da vara Especializada
em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para julgar o processo n. 1007879-95.2024.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024